Tribunal: TJDFT
Processo: 0032088-16.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1.051 DO STJ. FATO GERADOR DO CRÉDITO. ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 771, § 1 o, c/c o art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a carência de interesse de agir.
2. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria, não há se falar em preclusão, porquanto impassível de prorrogação a competência de juízo diverso.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.840.531/RS, processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), firmou posicionamento no sentido de que a consolidação do crédito, para fins de sujeição à recuperação do judicial, ocorre no momento do fato gerador que lhe deu origem. Para o STJ, mesmo créditos que tenham sido reconhecidos em sentença transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial podem se sujeitar ao plano de recuperação judicial. 3.1. No presente caso, o fato gerador do crédito é anterior à recuperação judicial da empresa executada e, mesmo que a sentença tenha transitado em julgado após o início da recuperação, não há impedimento para a inclusão do crédito no processo de soerguimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.